Tribunal: STJ
Processo: 1019595-91.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905229 - MG (2025/0124920-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIZA TEIXEIRA PINTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG080788
AGRAVADO
: APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE
AGRAVADO
: CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA
INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADO
: SKEMA ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em
1.
que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório
dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar
a improcedência do pedido, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
. A conclusão a que chegou o Tribunal
, no sentido de
2
a quo
indeferir a gratuidade judiciária pretendida, decorreu de convicção
formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que
é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno não provido.
3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51400936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bc948c9-067a-43c9-ac40-ce30caf7a901

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2bc948c9-067a-43c9-ac40-ce30caf7a901

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905229 - MG (2025/0124920-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUIZA TEIXEIRA PINTO GUIMARAES
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG080788
AGRAVADO
: APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE
AGRAVADO
: CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA
INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADO
: SKEMA ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em
1.
que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório
dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar
a improcedência do pedido, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
. A conclusão a que chegou o Tribunal
, no sentido de
2
a quo
indeferir a gratuidade judiciária pretendida, decorreu de convicção
formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que
é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno não provido.
3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por LUIZA TEIXEIRA PINTO GUIMARAES, em face da decisão
acostada às fls. 704/707, e-STJ, da lavra deste relator, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51064553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: f6a36f7b-cfe6-4045-8644-f4813b34630c

O apelo extremo, por sua vez, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional, foi interposto desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E
FINANCEIRA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - Inexistindo nos
autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência
financeira do requerente, a manutenção do indeferimento do benefício da
justiça gratuita é medida impositiva.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do especial, a recorrente aponta violação dos artigos 98, 99,
§§2o, 3o e 6o, 1.022, 489, §1o do Código de Processo Civil Sustenta, em síntese,
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e que faz jus ao benefício da
gratuidade de justiça.
Em juízo provisório de admissibilidade, o recurso especial não foi admitido,
razão pela qual foi manejado o agravo de fls. 671/686, e-STJ.
Em julgamento monocrático, negou-se provimento ao apelo extremo, por
inexistir omissão no acórdão e pela incidência da Súmula 7 desta Corte.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 712/728, e-STJ),
sustentando, em síntese, a inaplicabilidade dos óbices aplicados.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
De início, em relação à violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ante a
1.
negativa de prestação jurisdicional, não assiste razão à recorrente, porquanto clara e
suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da contro
vérsia,
.
consoante trechos colacionados no próximo tópico
Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou
deficiência de fundamentação pelo Tribunal local, que apreciou todas as questões que
lhe foram postas de forma suficiente, também afastando a alegada ausência de
fundamentação da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51064553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: f6a36f7b-cfe6-4045-8644-f4813b34630c

A propósito, é entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o
magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
INTEGRAL DO PREÇO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBSCURIDADE. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE. DISCUSSÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DAS SÚMULAS DO STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades
ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do
Código de Processo Civil de 2015.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1348076/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
09/04/2019
12/04/2019
Com efeito, no que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o
2.
disposto no artigo 4o da Lei no 1.060/50 estabelece uma presunção
em
juris tantum
favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar
com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Assim, em princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Contudo, tratando-se de presunção relativa, podendo a parte contrária
demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou
revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do postulante.
Nesse sentido, esta Corte consolidou o entendimento de que o benefício da
assistência judiciária pode ser indeferido/revogado quando o julgador se convencer,
, de que não se trata de hipótese de
com base nos elementos acostados aos autos
miserabilidade jurídica.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado
Documento eletrônico VDA51064553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: f6a36f7b-cfe6-4045-8644-f4813b34630c

indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso
especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
14/10/2014
29/10/2014
Assim, incide na espécie o óbice da Súmula 83/STJ, assim redigida: "Não se
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
".
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
Ademais, no caso ora em análise, o Tribunal de origem, ao indeferir a
concessão da justiça gratuita, teceu a seguinte fundamentação:

Tecidas estas considerações, tenho que, no caso em apreço, não restou
comprovada a incapacidade financeira do agravante para arcar com as
despesas processuais. Isso porque, conforme asseverado pela Juíza a quo,
verifica-se que a recorrente “contratou os serviços da ré Skema Escola de
Negócios LTDA para estudar fora do país, pagando, a título de contraprestação,
a quantia de R$ 17.000,00, além de ter contratado seguro de viagem acessório,
adquirido passagens aéreas internacionais e, ainda, se mantido em território
estrangeiro por cerca de dois meses”. Desta feita, inexistindo elementos que
permitam concluir pela real necessidade da benesse para o exercício do direito
de acesso à justiça, a qual não se presume a partir de meras declarações,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, merecendo persistir o
indeferimento da justiça gratuita.

Dessa forma, para afastamento do que foi decidido pelo Tribunal Estadual
quanto à capacidade econômica do recorrente em arcar com as despesas processuais,
seria necessário o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, o que é
vedado na instância extraordinária, de acordo com o enunciado da Súmula 7 desta
Corte Superior.
Destacam-se, acerca do tema, os seguintes julgados deste Tribunal:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA
GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
[...] 2. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta
Corte Superior nos termos do que decidido pela Corte local, no sentido de que a
presunção de veracidade de que trata o art. 319 do CPC/73 é relativa, e não
absoluta, não acarretando o acolhimento automático dos pedidos da parte
autora. Precedentes. 3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo
Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do agravado exigiria o
reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do
óbice contido na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Documento eletrônico VDA51064553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: f6a36f7b-cfe6-4045-8644-f4813b34630c

AREsp 736.058/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
22/05/2018
28/05/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
convicção formada pela Corte local no sentido de indeferir o benefício da
gratuidade de justiça e do diferimento no recolhimento das custas aos
recorrentes decorreu dos elementos existentes nos autos (fls. 214-218), de
forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria
a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1207685/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
)
19/04/2018
03/05/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N.
284/STF. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à
pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta
comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem
o comprometimento da manutenção de suas atividades" (AgRg no AREsp
648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/04/2015
14/05/2015
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência dos
requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é
vedado em recurso especial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
02/02/2016
10/02/2016

Do exposto,
3.
nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:47
Código de Controle do Documento: f6a36f7b-cfe6-4045-8644-f4813b34630c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.229 / MG
Número Registro: 2025/0124920-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241019587001
10000241019587002
10000241019587003
10000241019587004
10195959120248130000 52768570620238130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZA TEIXEIRA PINTO GUIMARAES
ADVOGADOS : LILIANE NETO BARROSO - MG048885
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG080788
AGRAVADO
: APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE
AGRAVADO
: CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA
INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADO
: SKEMA ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZA TEIXEIRA PINTO GUIMARAES
ADVOGADOS : LILIANE NETO BARROSO - MG048885
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
Documento eletrônico VDA51387708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:08
Código de Controle do Documento: 196b3225-0e0c-4326-9313-b318245ab39c

PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG080788
AGRAVADO
: APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE
AGRAVADO
: CORIS BRASIL TURISMO VIAGENS E ASSISTENCIA
INTERNACIONAL LTDA
AGRAVADO
: SKEMA ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:08
Código de Controle do Documento: 196b3225-0e0c-4326-9313-b318245ab39c